Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 354, PARAGRAFO ÚNICO E § 5o DO ARTIGO 356 DO CPC. INAPLICABILIDADE. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do juízo de origem combatida, que indeferiu liminarmente a reconversão apresentada pela agravante, não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC.
2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano.
3. A interposição do agravo de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie, já que o indeferimento liminar da reconvenção acarreta julgamento sem resolução do mérito. Tampouco se aplica a regra disposta no parágrafo único do art. 354 do CPC, pois a extinção da reconvenção sem resolução do mérito não caracteriza resolução parcial do processo, mas integral da lide reconvencional, só que sem apreciação do pedido deduzido pelo réu-reconvinte.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.